Tribunal: TJSP
Processo: 1003625-52.2016.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Acidente típico-- Lesão no joelho esquerdo do obreiro– Restabelecimento de "auxilio- doença" – Admissibilidade – Incapacidade total e temporária e nexo causal atestados em perícia médica – Relação de causalidade ainda admitida pela própria autarquia – Ação julgada procedente – Reexame necessário e recurso do INSS – Honorários advocatícios – Percentual a ser

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Acidente típico-- Lesão no joelho esquerdo do obreiro– Restabelecimento de "auxilio- doença" – Admissibilidade – Incapacidade total e temporária e nexo causal atestados em perícia médica – Relação de causalidade ainda admitida pela própria autarquia – Ação julgada procedente – Reexame necessário e recurso do INSS – Honorários advocatícios – Percentual a ser definido em fase de liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §§3o e 4o, II, do novo CPC – Precedentes – Juros de mora contados de modo englobado até a citação e, após, mês a mês, decrescentemente, e correção monetária a serem aplicados de acordo com o que vier a ser decidido pelo Col. STF no julgamento do RE no 870.947/SE em relação a seu âmbito de eficácia e respectiva modulação de efeitos, diante da excepcional concessão de efeito suspensivo aos "embargos de declaração" opostos àquela decisão – Reexame necessário parcialmente provido, improvido o outro recurso, confirmada a tutela de urgência para a imediata implantação do benefício ordenada na sentença.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000049647
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003625-52.2016.8.26.0038, da Comarca de Araras, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é apelado DERECK
IGOR LIMA GEREMIAS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram paricial
provimento ao reexame necessário, improvido o outro recurso, mantida a
tutela de urgência para a imediata implantação do benefício concedida. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ALDEMAR SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003625-52.2016.8.26.0038 - Araras - Voto n.o 35.920- mp
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 35.920.
Apelação Cível no 1003625-52.2016.8.26.0038 Araras.
Recorrente: Juízo “ex officio”.
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Apelado: Dereck Igor Lima Geremias (AJ).
Juiz: Rodrigo Peres Servidone Nagase.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL Acidentária Acidente
típico--
Lesão
no
joelho
esquerdo
do
obreiro Restabelecimento
de
“auxilio-
doença”

Admissibilidade Incapacidade total e temporária e nexo
causal atestados em perícia médica
Relação de
causalidade ainda admitida pela própria autarquia Ação
julgada procedente Reexame necessário e recurso do
INSS Honorários advocatícios Percentual a ser definido
em fase de liquidação do julgado, nos termos do art. 85,
§§3o e 4o, II, do novo CPC Precedentes Juros de mora
contados de modo englobado até a citação e, após, mês a
mês, decrescentemente, e correção monetária a serem
aplicados de acordo com o que vier a ser decidido pelo Col.
STF no julgamento do RE no 870.947/SE em relação a seu
âmbito de eficácia e respectiva modulação de efeitos,
diante da excepcional concessão de efeito suspensivo aos
“embargos de declaração” opostos àquela decisão

Reexame necessário parcialmente provido, improvido o
outro recurso, confirmada a tutela de urgência para a
imediata implantação do benefício ordenada na sentença.
Vistos, etc.
Cuida-se de ação acidentária movida por Dereck Igor
Lima Geremias em face do Instituto Nacional de Seguro Social INSS,
alegando que está com a capacidade laboral reduzida depois de lesionar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003625-52.2016.8.26.0038 - Araras - Voto n.o 35.920- mp
3
seu joelho esquerdo, no seu local de trabalho, motivo pelo qual postula o
restabelecimento do “auxílio-doença” como reparação à perda suportada
(fls. 01/06).
A r. sentença de fls. 130/133, cujo relatório se adota,
proferida em 14 de janeiro de 2019, julgou procedente a ação, para
condenar o requerido a pagar ao autor o benefício de “auxílio-doença”, a
partir de 27.05.2016 (data do requerimento administrativo fls. 14),
pagamento das prestações vencidas corrigidas monetariamente desde os
respectivos vencimentos, incidindo sobre elas juros de mora de 1% a partir
da citação, a arcar com o pagamento das despesas processuais, bem como
de honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% do valor da
condenação, excetuadas as prestações vincendas (Súmula 111, do STJ),
concedida a tutela antecipada para determinar que o INSS implante o
benefício de auxílio-doença em favor do autor no prazo de 05 dias a contar
da sua intimação , sem anotação do reexame necessário.
É o relatório.
Inicialmente, considero interposto o reexame necessário,
nos termos do art. 496, I do novo Código de Processo Civil e art. 10 da Lei
no 9.469/97 e, por presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o
recurso de apelação interposto pelo INSS, passando a analisar o seu
mérito.
O parcial provimento do reexame necessário é medida
que se impõe, não provido o outro recurso.
Trata-se a espécie de ação em que o autor busca a
concessão de indenização acidentária, sob o argumento da existência de
prejuízo funcional causado por sequela decorrente de acidente de trabalho.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003625-52.2016.8.26.0038 - Araras - Voto n.o 35.920- mp
4
Realizada a perícia médica, o perito de confiança do
juízo, depois de traçar o histórico do caso, proceder ao exame físico e
analisar os documentos trazidos ao feito, assentou no laudo de fls. 99/101
que: “O periciado apresenta dor e inchaço do joelho esquerdo. .Anda com
dificuldade e tem dor se fica um tempo maior quando de pé. Seu quadro
clínico se iniciou em 02/03/2015, de acordo com a CAT por ele apresentada
no exame pericial. Tal acidente causou lesão do ligamento cruzado anterior
e fissura radial do como posterior do menisco lateral, segundo laudo de
ressonância magnética do joelho esquerdo feita em 21/10/2015, e que está
presente nos autos. Faz uso de analgésicos enquanto aguarda tratamento
cirúrgico pelo SUS.”
Em resposta aos quesitos formulados no processo o
“expert” respondeu que se trata de incapacidade total e temporária.
Diante dessas conclusões, o que se nota é que a
moléstia de que padece o autor incapacitam-no momentaneamente para o
desempenho de sua atividade habitual (auxiliar de motorista), de maneira
que, nos moldes preceituados no art. 59 da Lei no 8.213/91, acrescido de
abono anual.
Nesse contexto, estando o obreiro temporariamente
incapacitado para o trabalho habitualmente exercido e presente a relação
de causalidade, o caso é mesmo de restabelecimento do “auxilio- doença”,
na modalidade acidentária.
De resto, anoto que o termo inicial do benefício deve ser
fixado a partir do dia seguinte à cessação indevida do beneficio, que pelo
que consta dos autos se deu em 28.06.2016 (fl. 14), firmando ainda o seu
prazo em 120 dias contados da efetiva implantação do benefício, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003625-52.2016.8.26.0038 - Araras - Voto n.o 35.920- mp
5
moldes da atual redação do art. 60, §8o, da Lei no 8.213/91, conjugado art.
62, §1o, do mesmo diploma legal, descontados os valores pagos em razão
do restabelecimento do beneficio (fl. 171), que se deu por determinação da
tutela antecipada concedida da douta sentença, a qual fica confirmada,
por seus próprios fundamentos jurídicos e por estar sendo confirmada em
2o grau.
Por outro lado, pondero que, nos termos do art. 85, §§ 3o
e 4o, II, do novo Código de Processo Civil, sendo ilíquida a sentença, o
percentual dos honorários advocatícios deverá ser definido na fase de
liquidação do julgado, assim que apurado o valor devido.
Nesse sentido, esta Col. Câmara assim se pronunciou:
“1. Presentes o nexo causal e a incapacidade parcial e
permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente. 2. O
abono anual é devido por imposição legal. 3. A concessão de
auxílio-doença pelo mesmo fato gerador determina a
suspensão do auxílio-acidente durante a sua vigência.
Inteligência do art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99. 4. Os
juros de mora são devidos a partir da citação. 5. A verba
honorária deverá ser fixada na fase de liquidação, conforme
disposto no artigo 85, §§ 3o e 4o, II do CPC, momento em que o
respectivo
juízo
levará
em
consideração
também
a
sucumbência recursal das partes, nos termos do art. 85, § 11
do CPC. 6. No tocante às parcelas em atraso, caberá a Lei no
8.213/91 e suas alterações posteriores. 7. A autarquia é isenta
das custas. (TJSP; Apelação / Reexame Necessário
1007101-75.2015.8.26.0348; Relator (a): Ricardo Graccho;
Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro de
Mauá - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/11/2017; Data
de Registro: 29/11/2017) (destaquei).”
Na mesma linha, os precedentes colacionados:
“ACIDENTÁRIO

AUXÍLIO-ACIDENTE. Elementos probatórios constantes nos autos que ensejam o reconhecimento da existência de lesão incapacitante
permanente, decorrente do exercício da atividade laborativa.
Benefício devido. ACIDENTÁRIO
AUXÍLIO-ACIDENTE.
Termo "a quo" de pagamento do benefício. Em havendo prévio
deferimento administrativo de auxílio-doença, deve o benefício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003625-52.2016.8.26.0038 - Araras - Voto n.o 35.920- mp
6
ser pago desde a indevida alta médica, nos termos do artigo
86, §2o, da Lei 8.213/1991, com observação. PROCESSUAL
CIVIL AÇÃO ACIDENTÁRIA HONORÁRIOS. Percentual a
ser apurado em fase de liquidação. Aplicação do art. 85, §3o,
§4o, II, e §11, do NCPC. PROCESSUAL CIVIL E
ACIDENTÁRIO JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros
e correção monetária que obedecem ao disposto no artigo 1o-F,
da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei
11.960/2009, ao menos até que proceda o Supremo Tribunal
Federal ao julgamento do RE 870.947/SE, com repercussão
geral reconhecida. Ressalva-se à parte o direito a eventuais
diferenças decorrentes do julgamento. PROCESSUAL CIVIL
PRECATÓRIOS
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. A
forma de cálculo do precatório é matéria atinente ao processo
de execução, não cabendo sua apreciação na ação de
conhecimento. Recurso provido.
(TJSP; Apelação 1007978-89.2016.8.26.0506; Relator (a):
Nuncio Theophilo Neto; Órgão Julgador: 17a Câmara de
Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 5a Vara Cível; Data
do Julgamento: 28/11/2017; Data de Registro: 29/11/2017).
(destaquei)”
Mais:
“Acidente do Trabalho
Auxílio-acidente
Lesões nos
membros superiores e coluna - Comprovada a redução parcial
e permanente da capacidade laborativa, em razão de acidente
de trabalho, o benefício é devido Inteligência do art. 86 da
Lei no 8.213/91. Auxílio-acidente Termo inicial No caso
específico, na data da citação da autarquia Observação de
que o auxílio-acidente deve ser suspenso nos períodos
posteriores em que o autor receber auxílio-doença pelo mesmo
fato gerador. Débitos em atraso do INSS Juros e correção
monetária Considerando que a data de início do pagamento
do benefício é posterior ao início da vigência da Lei no
11.960/09, em 30.06.2009, deverão ser aplicados os índices
definidos pelo artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, até a modulação
dos efeitos nas ADIs no 4.357, 4.372, 4.440 e 4.425, julgadas
pelo Supremo Tribunal Federal, e o decidido sobre o tema no
810. Processual Civil Acidente do Trabalho Honorários
Advocatícios, art. 85, incisos I e IV do § 2o e § 3o, do CPC/2015
Fixação postergada para a fase da execução, por ausência de
parâmetros. CONFERE-SE PARCIAL PROVIMENTO AO
APELO DO AUTOR E NEGA-SE AOS RECURSOS OFICIAL E
DO INSS. (TJSP; Apelação / Reexame Necessário
1029367-68.2015.8.26.0053; Relator (a): Afonso Faro Jr.;
Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro Central
- Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Acidentes do
Trabalho; Data do Julgamento: 28/11/2017; Data de Registro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003625-52.2016.8.26.0038 - Araras - Voto n.o 35.920- mp
7
29/11/2017)” (destaquei).
Para melhor direcionar a futura execução, anoto que os
juros de mora, corresponderão ao índice de remuneração da caderneta de
poupança, na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, segundo uma das teses definidas pelo Col. STF no
julgamento do RE no 870.947/SE, ao apreciar o Tema 810, com
repercussão geral reconhecida, aplicando-se o IPCA-e na correção
monetária dos atrasados desde a data da conta de liquidação, na medida
em que, ao rejeitar, por maioria de votos, em 03.10.2019, em acórdão ainda
pendente de publicação, todos os “embargos de declaração” opostos ao
aludido Recurso Extraordinário, não modulando os efeitos da decisão
anteriormente proferida, o Pretório Excelso considerou aquele índice
empregável desde junho de 2009 em diante para a atualização dos débitos
judiciais das Fazendas Públicas.
Ante o exposto, para os fins indicados, DOU PARCIAL
provimento ao reexame necessário e NEGO ao outro recurso, confirmada
a tutela de urgência para a imediata implantação do benefício
concedida.
ALDEMAR SILVA
Relator